Tribunal: CARF
Processo: 10880.992912/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.992912/2011-58
ACÓRDÃO
1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DIREITO CREDITÓRIO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS -
SÚMULA CARF No 177
As estimativas de CSLL liquidadas por compensação podem constituir
direito creditório em declarações de compensação, independentemente da
homologação ou não do processo que visou extinguir as estimativas
compensadas. Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-082.610,
pela 1a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 19/23,
contra o Despacho Decisório no rastreamento 013607647, às fls. 12/18, emitido
em
02.12.2011,
referente
à
declaração
de
compensação
transmitida
eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ,
apurado no exercício 2006 (01.01.2006 a 30.05.2006). O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é o de no 33409.99300.070809.1.702-9920.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ no valor de
R$4.886.618,89 e compensar os débitos nela discriminados e nos PER/DCOMP,
pertencentes ao mesmo agrupamento.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito, reconhecido parcialmente, foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 04583.27934.280907.1.7.02-7308 e não-homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMP no 31844.76037.280907.1.7.02-7764,
no 30644.91876.280907.1.7.02-9662, no 23552.15397.031007.1.3.02-6710, no
26905.32540.180108.1.3.02-7040 e no 22047.43417.281207.1.3.02-5923.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório, bem como da cobrança dos débitos
confessados nas citadas DCOMP, em 19.12.2011 (segunda-feira), conforme AR de
fl. 130, o sujeito passivo protocolou, em 18.01.2012, a manifestação de
inconformidade de fls. 19/23 e documentação anexada de fls. 24/129, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
Esclarece que evidências das razões alegadas constam na DCTF retificadora, cópia
em anexo, podendo-se observar um crédito correspondente ao valor informado
no PER/DCOMP, afirmando que, por um equívoco, constou número errado na
f1.02 (crédito de saldo negativo de IRPJ) do PER/DCOMP inicial.
Diz ser cristalino que simples erro material não tem o condão de transformar um
crédito legítimo e facilmente comprovado em uma infração à legislação tributária.
Explica que diante dessa realidade e objetivando solucionar o caso, entrou em
contato com a RFB para tentar solucionar a questão, porém, foi informada que tal
solução passaria pela incidência de multa e juros, tendo em vista que o sistema da
RFB não possibilita uma alteração no PER/DCOMP, em decorrência de já ter sido
expedido Despacho Decisório.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
3
Informa que, de acordo com o disposto no art. 6° da Lei n° 9.784/99, o local para
recebimento de comunicações e intimações é a Rua Eduardo de Souza Aranha, n°
387, 2° andar, conjunto n° 22, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04543-121.”
Por sua vez, DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o direito
creditório não foi reconhecido.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“(...)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA: OFENSA AO
PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL - VÍCIO NA ANÁLISE DE PROVAS
APRESENTADAS PELA NUMERAL 80
10 – Antes de ingressar nos argumentos do seu recurso voluntário, a
NUMERAL 80 analisando as razões de decidir postas no Acórdão no. 03-082.610
proferido pela 1a Turma da DRJ/BSB, constata, com certa facilidade, que ao
proferir a decisão, ora recorrida, não foi observou que na busca da verdade
material do presente caso (fim maior do processo administrativo) é imprescindível
a análise de documentos e alegações/justificativas quanto a situação fática posta
na manifestação de inconformidade, para que o julgador da 1a instancia pudesse
firmar sua convicção no sentido de está correta a fundamentação que levou ao
despacho decisório n°. 013607647; seria necessário detidamente, todas as provas
e argumentos trazidos pela Recorrente em suas razões de defesa. Contudo, não
foi assim que a 1a Turma da DRJ/BSB se comportou, conforme pode ser visto nos
motivos a seguir expostos:
10.1 - Neste contexto, entende a NUMERAL 80 que a decisão de 1a
instância administrativa e também no despacho decisório n°. 013607647, estão
eivadas, a primeira de vicio de julgamento e o segundo de vicio de lavratura; além
disso ambos se encontram em desconformidade com os determinantes legais e
balizadores do processo administrativo fiscal federal – PAF, para a sua
formalização.
10.2 - Não resta a menor dúvida que não reconhecer a nulidade do
despacho decisório n° 013607647, alijou a 1a Turma da DRJ/BSB de verificar todos
os elementos fáticos e assim, identificar a verdade material que gravita em torno
do despacho decisório inserto no processo administrativo no.
10880.992912/2011-58. Cabendo a esse Conselho Administrativo declarar, de
formas imediata e preferencial, a nulidade da decisão de 1a instancia
administrativa; (...)
12 – Na verdade e segundo determina o Art. 24 do Decreto no 7.574/2011
são hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito, conforme o art. 332 da Lei no 5.869/1973. O Decreto no
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
4
7.574/2011 determina que cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados (art. 9o, § 2o do Decreto-Lei no 1.598/1977).
12.1 - Tal regra não se aplicando (art. 27) nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 1.598/1977).
13 – Já o art. 25 do Decreto no 7.574/2011 preceitua que tanto os autos de
infração, os despachos decisórios ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação, no caso do despacho decisório, da razões de
decidir que levaram a não homologação da compensação pleiteada (art. 9o do
Decreto no 70.235/1972). Por isso, o art. 28 do mesmo Decreto no 7.574/2011
concede ao interessado, aqui a NUMERAL 80, a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
14 - Assim, caberia a 1a Turma da DRJ/BSB observar, depois de alertada
pela NUMERAL 80 na manifestação de inconformidade, os argumentos quanto a
origem dos créditos.
A DECISÃO DA DRJ/BSB TRATOU DE FORMA GENÉRICA TODOS OS
ARGUMENTOS APRESENTADOS SOBRE A LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITOS
APRESENTADOS PELA NUMERAL 80
15 – Em relação aos argumentos constantes do Acórdão no. 03-082.610, a
1a Turma da DRJ/BSB afirma que:
(...)”
15.1 – Na verdade, a parte decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/BSB
acima transcrita é genérica e coloca todos os créditos apresentados pela
NUMERAL 80 na DCOMP no 33409.99300.070809.1.7.02-9920 como ilíquidos. Isso
demonstra que a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB sequer foi capaz de examinar
cada crédito, a sua origem, tendo apenas confirmado o que o despacho decisório
n°. 013607647 já tinha abordado.
15.2 – Ressalta a NUMERAL 80 que não foram consideradas pela 1a Turma
da DRJ/BSB que o assunto trata-se tão somente de uma questão de pagamento
parcialmente utilizados pela NUMERAL 80.
16 – Diante do que foi narrado acima, a posição da 1a Turma da DRJ/BSB vai
de encontro as determinações postas pelo artigo 29 do Decreto no 70.235/1972,
onde consta a determinação que na apreciação da prova o julgador formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
16.1 - Cabe-lhe a valoração das provas, não havendo qualquer disposição na
legislação processual que o vincule a critérios predeterminados de hierarquia de
provas, bem como a decisão de quais delas têm maior ou menor peso para o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
5
julgamento do litígio, devendo constar da decisão as razões que motivaram seu
convencimento, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.
17 – A atitude da 1a Turma da DRJ/BSB de não analisar os argumentos
apresentados na manifestação de conformidade, gerou um prejuízo enorme a
NUMERAL 80, tendo em vista que não é defensável que uma utilização parcial
possa ser classificada como ausência de liquidez e certeza no crédito.
17.1 – Na verdade, é de ser ressaltar que em relação ao direito aplicável aos
fatos, a liberdade de convencimento do julgador é limitada em razão de alguns
aspectos, tais como:
(a) o artigo 7o da Portaria MF no 58/2006 determina a observância às
normas legais e regulamentares e ao entendimento da RFB expresso em
atos normativos;
(b) os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, quando
aprovados pelo Ministro da Fazenda, são de aplicação obrigatória por todos
os órgãos integrantes do Ministério da Fazenda, uma vez que a
Procuradoria é o órgão competente para desempenhar as funções de
consultoria e assessoramento jurídicos desse Ministério, nos termos da Lei
Complementar no 73/1993, art. 13;
(c) os pareceres do Advogado-Geral da União, aprovados e publicados
juntamente com o despacho do Presidente da República, vinculam a
Administração Federal (Lei Complementar no 73/1993, art. 40); e,(d) a
materialidade dos fatos.
17.2 – Neste sentido, o artigo 7o, incisos III e IV, da Portaria MF no 341/2011
estabelece que o Julgador da DRJ tem por dever observar o devido processo legal
e cumprir as disposições legais, neste caso, a disposição legal descumprida
consiste nos artigos 24 a 29 do Decreto Federal no 7.574/2011, pois não foram
apreciados todos os meios hábeis de provas apresentados nos autos pela 1a
Turma da DRJ/BSB.
17.2.1 - Ademais, o artigo 30 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que
cabe ao órgão julgador demonstrar a improcedência da impugnação de forma
pormenorizada, podendo, inclusive, solicitar outros de quaisquer dos órgãos
referidos no caput do artigo 30.
17.3 – Diante da situação narrada acima, a NUMERAL 80 demonstrou que o
Acórdão no 03-082.610 deixou de enfrentar analiticamente todos os argumentos
postos na manifestação de inconformidade, respondendo todos as alegações e os
argumentos ali postos de forma genérica sem verificar a verdade material.
17.4 - Esta é razão suficiente para que seja decretada a nulidade da decisão
proferida pela 1a Turma da DRJ/BSB, devendo essa Turma de Julgamento do
CARF, determinar o retorno dos autos para que a 1a Turma da DRJ/BSB se
pronuncie, com base no princípio da dialeticidade, sobre cada um dos argumentos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
6
postos pela NUMERAL 80 e que a decisão de 1a instancia administrativa possa
enumerar as razões para considerar as despesas realizadas pela NUMERAL 80 não
tem relação com o objeto social;
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (MÉRITO) DE REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA:
18 – Em decorrência desta decisão da 1a Turma da DRJ/BSB, a NUMERAL 80
reforça os argumentos postos na manifestação de inconformidade e que devem
ser analisados por essa turma julgadora:
18.1 – Observando a posição tanto do despacho decisório n°. 013607647
quanto da decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/BSB, fica claro que está sendo
exigido da NUMERAL 80 um crédito tributário originário de multa e juros por um
simples erro na digitação de um código no preenchimento do PER/DCOMP.
18.2 - De fato, não pode ser alegado que o erro não existiu; porém, não se
consegue comprovar qual o prejuízo que esse erro causou ao erário público, que
possa imputar uma penalidade à NUMERAL 80. Ao mesmo tempo em que a
administração pública tem que agir com rigidez e seriedade, também deve
sempre obedecer aos princípios da proporcionalidade e da moralidade que regem
seus atos.
19 – Na verdade o que aconteceu foi um mero erro material, que é aquele
“cuja correção não implica alteração do critério jurídico ou fático levado em conta
no julgamento”. Isso porque o saldo negativo da CSLL foi composto por
estimativas pagas através de DARF ́s e compensações. Houve um erro no
preenchimento do tipo de crédito, tendo em vista que foi informado como
pagamento a maior, quando o correto seria saldo negativo de CSLL.
20 – Depois de detectar esse erro material, a NUMERAL 80 realizou as
referidas retificações para a composição do crédito, restando ainda um saldo a ser
utilizado para a compensação futura.
20.1 - Diante da presente situação, podemos que o ocorrido foi um mero
“erro material”. E, olhando o caso com a atenção que lhe é devida, não resta
dúvida que não conceder a NUMERAL 80 a possibilidade de alterar o tipo de
crédito ou imputar a esta multa, joga para o espaço a coisa julgada e a segurança
jurídica, princípios básicos do direito. Além do mais, mostra-se aceitável a tese de
ocorrência de erro material, por não modificar o objeto da cognição já efetuada.
21 – Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, consubstanciado através do acórdão no.1803000.865, sobre o tema, cuja
ementa a seguir transcrita: (...)
21.1 – Diante da decisão acima, constata-se que mesmo nos casos de
atividade discricionária, deve o administrador utilizá-la com prudência e
proporcionalidade, buscando atender ao princípio da moralidade administrativa,
nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, “verbis”: (...)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
7
22 - Tudo isso demonstra que conceder a NUMERAL 80 a possibilidade de
corrigir o erro de preenchimento do tipo de crédito, alterando a informação de
“pagamento a maior” para “saldo negativo de CSLL”, não causa nenhuma lesão
aos cofres federais, tem-se que exigir da NUMERAL 80 o pagamento de multa e
juros, por conta de um mero erro formal acarretaria enriquecimento ilícito por
parte do Fisco Federal, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
23 - Ultrapassada a questão do erro material, somente por louvor ao
debate, a NUMERAL 80 esclarece que na data do pagamento estava sob a tutela
do art. 138, do CTN é um fomentador da denúncia espontânea pelos contribuintes
brasileiros. Porém, para que seja caracterizada como denúncia espontânea e
impedir, desta forma, o pagamento da multa a lei impõe a existência do
pagamento antes de qualquer medida fiscalizadora ou procedimento
administrativo que preceda a iniciativa denunciativa do contribuinte, não
importando quanto à forma, bastando tão somente, a comunicação antes da ação
ou procedimento fiscalizador;
23.1 – Isso porque, o recolhimento de diferenças não declaradas é o
balizador do benefício contido no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
23.2 - Na hipótese da obrigação de recolher tributos, denúncia espontânea
ou reconhecimento de débito deve vir acompanhado de seu pagamento. No caso
de obrigação acessória, não havendo tributo a recolher, o simples ato de, como
no caso em tela, apresentar as DCTF’s retificadora espontaneamente, implica na
regularização da obrigação. Até porque sob a égide da DCTF originária a
NUMERAL 80 totalmente estava adimplente.
24 - Pensar ao contrário, como fez a autoridade recorrida, é tornar “letra
morta” a norma do art. 138 do CTN. Observando os fatos dos autos observa-se
Neste sentido, registro, para começar, meu entendimento de que a norma do art.
138 tem a nobre finalidade de motivar o adimplemento de tributos pelos
contribuintes, privilegiando a boa-fé, distinguindo aqueles que desejam honrar
suas obrigações tributárias daqueles que preferem o caminho da inadimplência,
estabelecendo o seguinte: (...)
26 - Observando as razões invocadas pelo professor Sacha Calmon Navarro
Coelho, não resta dúvida que o pagamento espontâneo de tributo em atraso,
acrescido dos juros de mora, afasta totalmente a aplicação de qualquer
penalidade, inclusive a denominada multa de mora.
(...)
28 – E, deve ser relevado que as decisões proferidas pelo STF/STJ em
regime de recursos repetitivos deverão ser reproduzidas integralmente pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos julgamentos dos recursos, por
força do disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
8
Desta forma, o CARF tem obrigação regimental de decidir, quando dos
julgamentos das autuações, de forma idêntica a decisão do STF.
29 - Diante do que foi visto acima, não há realmente qualquer fundamento
na cobrança da multa moratória na denúncia espontânea, até porque está nada
mais é do que um incentivo à confissão de dívida, ato que beneficia Estado e
contribuinte. Isto porque acaba por facilitar o trabalho de fiscalização e
arrecadação do Fisco e, exclui o contribuinte de responsabilidade pelo atraso no
pagamento.
29.1 - A dispensa da multa moratória, neste caso, é indispensável para
encorajar o contribuinte a proceder à denúncia. De outro modo, o contribuinte
seria incentivado a continuar em mora, preferindo correr o risco de aguardar a
decadência ou a prescrição. Corroborando com os argumentos acima expostos,
vale citar o entendimento de ilustres juristas tributários: (...)
30 – Resta, portanto, completamente comprovado não ser devida à multa
de mora no pagamento de tributos por denúncia espontânea, sendo imperiosa a
reforma da decisão da 1a Turma da DRJ/BSB, uma vez que a NUMERAL 80 esta
procedeu corretamente quando do pagamento dos tributos, através da denúncia
espontânea.
31 - E, isso demonstra que a denúncia espontânea tem natureza de um
benefício, frente à imposição de penalidades pela falta do cumprimento de
qualquer obrigação tributária e, como tal, constitui-se numa espécie de atenuante
àquele que procede com a regularidade da obrigação;
32 – Diante do que foi dito e comprovado, requer a NUMERAL 80 que Esse
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais que anule a decisão proferida pela 1a
Turma da DRJ/BSB, consubstanciada através do Acórdão no. 03-082.610, tomando
por base os argumentos descritos acima;
32.1 – No presente caso só existe a verdade exposta no despacho decisório
n° 013607647, que foi apresentada de forma exclusivista sem o necessário debate
ou discussão entre as partes (“audiatur et altera pars”), que turvou a realidade
dos fatos e assim evitou que se chegasse ao equilíbrio processual, caracterizando
uma “verdade” produzida unilateralmente. E, o que é pior que esse entendimento
foi validado pela 1a Turma da DRJ/BSB;
32.2 – Mais não para por aí, o despacho decisório n°. 013607647 maculou
gravemente os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa,
porquanto não sabe a NUMERAL 80 os reais motivos que ensejaram o despacho
decisório n°. 013607647 e a 1a Turma da DRJ/BSB a não analisarem os
documentos acostados aos autos (depois de requerimento expresso da NUMERAL
80), que são essenciais para a defesa da tese exposta na manifestação de
inconformidade e no recurso.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
9
33 – Diante da decisão da 1a Turma da DRJ/BSB se poderia perguntar: “Qual
o momento para a apresentação das provas no PAF?”. A resposta encontra se
inserta nos Artigos 3o e 38 da Lei 9.784/99, a seguir transcrito: (...)
33.1 – E, caso tenha alguma dúvida o Art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
assim determina:
“Art. 16 (...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
33.2 – Diante da legislação acima, é importante acentuar que a
responsabilidade pela comprovação da verdade material cabe a NUMERAL 80,
como garantia constitucional e não poderia a 1a Turma da DRJ/BSB restringir esse
direito;
33.3 – Sobre a relevância de tal princípio (busca pela verdade material) na
esfera do processo administrativo, cabe trazer à baila parte das razões de decidir
do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Relator Regis Magalhães Soares
Queiroz, por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário no 170.573, pela
Primeira Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
DOS PEDIDOS
34 - Diante de tudo que foi largamente evidenciado nas razões de recurso,
que diante dos argumentos postos no Acórdão no. 03-082.610, efetivou a
NUMERAL 80, nos itens acima, a apresentação dos fatos e argumentos que vão de
encontro a decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília - DF.
34.1 - Na verdade houve uma insurreição ampla, total e irrestrita da
NUMERAL 80 contra os fundamentos da decisão consubstanciada no Acórdão no.
03-082.610, apresentando os subsídios necessários para a declaração, por essa
Corte Administrativa, da nulidade do Processo administrativo no.
10880.992912/2011-58; ou caso assim não entendam os Ilustres Julgadores, as
razões e os motivos para que seja julgado improcedente o despacho decisório n°.
013607647.
34.2 - Assim procedendo, a NUMERAL 80 utilizou-se do princípio da
dialeticidade, segundo o qual os recursos devem ser dialéticos e discursivos;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
10
devem expor claramente os fundamentos que buscam a anulação do despacho
decisório n°. 013607647 ou, ainda, a pretensão de anulação ou reforma da
decisão de 1a instancia. Na verdade, o princípio da dialeticidade consiste no dever
do NUMERAL 80 de indicar todas as razões de direito e de fato que dão base ao
seu recurso, visto ser impossível ao CARF avaliar os vícios existentes na decisão de
primeiro grau, sem que o interessado apresente todas as suas razões.
(...)
34.4 – Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a NUMERAL
80 requer:
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia
administrativa realizado pela 1a Turma da DRJ/BSB nos autos do processo
administrativo no 10880.992912/2011-58, tendo em vista as irrefutáveis
razões descritas nos subitens acima, anulando a decisão proferida pela 1a
Turma da DRJ/BSB que não observou que na busca da verdade material
através da análise de documentos e alegações/justificativas;
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que seja concedida à NUMERAL 80,
a possibilidade de utilização de parte dos crédito, resultando em saldo
suficiente para as compensações declaradas na DCOMP n°.
33409.99300.070809.1.7.02-9920, sem aplicação de qualquer penalidade,
julgando totalmente improcedente despacho decisório n°. 013607647; e,
(c) e caso seja imputado algum montante a ser devido pela NUMERAL 80
mantida por essa Corte Administrativa o benefício da denúncia espontânea.
35 - Protesta, ainda, pela realização de sustentação oral no momento do
julgamento do presente, nos termos do artigo 58, II da Portaria no. 256, de 22 de
junho de 2009 que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Para tanto, requer seja notificada com antecedência da data, hora e local
da realização do julgamento, no endereço da ora NUMERAL 80.
DAS INTIMAÇÕES
36 - Em conformidade com a determinação contida na Legislação Fiscal
Tributária vigente, a RECORRENTE informa que o local para recebimento de
comunicações e intimações é a Rua Eduardo de Souza Aranha, no. 387, 2° andar,
conjunto no. 22, Itaim Bibi, nesta Cidade de São Paulo – SP, CEP 04.543-121.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
11
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos referentes às parcelas de composição do crédito referentes a estimativas
compensadas não-confirmadas que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
Conforme já relatado, os autos versam acerca da à declaração de compensação
transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ,
apurado no exercício 2006 (01.01.2006 a 30.05.2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito é o de no 33409.99300.070809.1.702-9920 e foi gerada com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 4.886.618,89 e
compensar os débitos nela discriminados e nos PER/DCOMP, pertencentes ao mesmo
agrupamento.
Porém, de acordo com o Despacho Decisório, o crédito, foi reconhecido
parcialmente e, portanto, insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 04583.27934.280907.1.7.02-7308 e não-homologadas as compensações
declaradas nos PER/DCOMP no 31844.76037.280907.1.7.02-7764, no 30644.91876.280907.1.7.02-
9662,
no
23552.15397.031007.1.3.02-6710,
no
26905.32540.180108.1.3.02-7040
e
no
22047.43417.281207.1.3.02-5923.
Ao apresentar manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que, por
um equívoco, constou número errado na f1.02 (crédito de saldo negativo de IRPJ) do PER/DCOMP
inicial e que a DCTF retificadora, anexada aos autos, faria prova do direito creditório pleiteado e
informado no PER/DCOMP. Argumentou, ainda, que “um simples erro material não tem o condão
de transformar um crédito legítimo e facilmente comprovado em uma infração à legislação
tributária”.
Por sua vez, a DRJ assim decidiu:
“Primeiramente, verifica-se que a manifestação de inconformidade é
parcial, tendo em vista que a contribuinte contesta apenas as parcelas de
composição do crédito referentes a estimativas compensadas não-confirmadas.
Desta forma, conforme previsto no art. 17 do PAF, consideram-se não
impugnadas as matérias que não foram expressamente contestadas, no caso, os
valores não-confirmados das parcelas de composição do crédito referentes a
retenções na fonte e pagamentos, de acordo com o Quadro 2 do Despacho
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
12
Decisório, à fl. 12. Saliente-se que também não foi anexada a sua peça de defesa
nenhuma documentação relativa a essas matérias, que pudessem ser objeto de
análise.
Ressalte-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer
consideração relacionada ao resultado apresentado pela contribuinte no
encerramento do período, por não se tratar de Autoridade lançadora. No
contexto da presente lide, cabe considerar, tão somente, a análise individualizada
das parcelas de composição do crédito para verificação do saldo negativo
apurado, o que é feito a seguir.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito
tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Em relação aos valores de estimativas compensadas não-confirmados no
Despacho Decisório de R$36.735,61 (PA jan/2006), R$395.483,44 (PA jan/2006),
R$25.078,28 (PA jan/2006), R$257.417,52 (PA fev/2006) e R$8.786,47 (PA
fev/2006),
declarados,
respectivamente,
nos
PER/DCOMP
no
13531.71840.100309.1.7.02-3870,
no
27497.77877.260209.1.7.04-1310,
no
25148.81447.280709.1.7.04-4830,
no
26773.47148.040209.1.7.04-7401
e,
novamente, no 27497.77877.260209.1.7.04-1310, consultas ao sistema da Receita
Federal Sief DCOMP (efetuadas em 23.11.2018), às fls. 133/140, demonstram que
a homologação dos mencionados PER/DCOMP encontra-se pendente de Decisão
no contencioso administrativo, em face da apresentação de manifestações de
inconformidade pela requerente contestando os Despachos Decisórios que não
homologaram os citados PER/DCOMP e que não foram julgadas em DRJ, portanto,
por tratarem-se de compensações não-homologadas, até a presente data, as
citadas parcelas não podem compor o saldo negativo em questão.
O quadro apresentado a seguir especifica os números dos Processos
tributários relativos aos PER/DCOMP, nos quais foram declaradas as parcelas não
confirmadas de estimativas compensadas:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
13

Cabe ressaltar que, no caso dos mencionados PER/DCOMP, que se
encontram pendentes de decisão no contencioso administrativo, como visto, a
partir do momento em que a Autoridade Tributária não homologa as declarações
de compensação transmitidas para compensar débitos de IRPJ – estimativa
mensal, mesmo que a decisão ainda não seja definitiva no âmbito do contencioso
administrativo, o montante relativo àquelas estimativas mensais perde os
atributos de liquidez e certeza, características imprescindíveis para o atendimento
do pleito da interessada, como visto.
Assim, neste momento processual, a ausência de liquidez e certeza de parte
das estimativas mensais utilizadas na composição do saldo negativo do período,
decorrente da não-homologação das declarações de compensação, veda que os
valores de estimativas mensais declarados sejam considerados na apuração do
IRPJ a pagar do período em análise.
Não obstante eventual alegação de que a falta de decisão no âmbito do
contencioso administrativo de outros processos que repercutem neste deveria
suspender o presente processo, cabe salientar que a mera existência de um
processo administrativo no qual é discutida matéria relacionada, direta ou
indiretamente, com o conteúdo de um outro feito administrativo não é causa
suficiente para o sobrestamento do segundo processo ou para o julgamento da
procedência do pedido. Isso porque não há, na legislação do processo
administrativo fiscal, a figura da suspensão do curso do processo.
Note-se que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da oficialidade, o que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final.
Dessa maneira, embora se admita que a decisão final do contencioso dos
citados Processos, se favorável à interessada, com o reconhecimento da
homologação das compensações declaradas referentes à parte dos débitos de
estimativas apurados em janeiro e fevereiro de 2006, possa influenciar na
confirmação da parcela de composição do crédito de saldo negativo de IRPJ, tal
fato não é coercitivo de sobrestamento do processo, por inexistência de previsão
legal nesse sentido no Decreto no 70.235/1972.
Quanto às alegações da requerente sobre a não-homologação das
compensações declaradas nos mencionados PER/DCOMP de que o caso tratar-se-
ia de simples erro material no preenchimento dos PER/DCOMP ao classificar o
Tipo de Crédito como “Pagamento Indevido ou a Maior” quando o correto seria
“Saldo Negativo de IRPJ”, em que pese não ser cabível pronunciamento neste
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
14
Acórdão sobre o mérito da questão pendente de julgamento no contencioso
administrativo, reitere-se aqui a Decisão proferida por meio do Acórdão 16-
29.483 – 4a Turma da DRJ/SP1, de 10.02.2011, de fls. 79/82 dos autos do Processo
no 10880.676406/2009-08, que julgou manifestação de inconformidade
apresentada pela requerente, em caso análogo, e que motivou a interposição de
Recurso Voluntário, ainda não julgado, do qual transcreve-se a Ementa:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente
recolhida a maior ou indevidamente deve ser levada para a DIPJ do final do
ano-calendário, na qual comporá o eventual saldo negativo, que, este sim,
poderá vir a ser objeto de PER/DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o
que não configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de
digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o
tipo de crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro
certo.
Desta forma, as mencionadas alegações de que o caso tratar-se-ia de
simples erro material no preenchimento do PER/DCOMP e que por isso a parcela
de estimativas compensadas, não-confirmadas, no Despacho Decisório, deveria
compor o saldo negativo, foram rejeitadas pela DRJ, como mencionado, contudo,
encontram-se pendentes de análise a ser realizada no CARF, no julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
Ainda, em sua manifestação de inconformidade a interessada alega que o
caso se enquadraria na hipótese de denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, fato que afastaria a incidência da multa de mora.
Sobre o tema, equivoca-se a requerente, conforme se demonstra a seguir.
O artigo 138 do CTN assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
O art. 138 do CTN é de clareza cristalina ao dispor que a responsabilidade
da interessada pela infração é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada
do pagamento do tributo ou da contribuição devido e dos juros de mora. Com a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
15
exclusão dessa responsabilidade, entendeu a interessada que não estaria
obrigada ao pagamento da multa de mora.
Contudo, registre-se que o art. 161 do CTN prevê a possibilidade de
exigência da multa de mora ao estabelecer que o crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis, sejam elas de natureza moratória ou de natureza penal.
O artigo 161 assim estabelece:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição de penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária. (grifo nosso).
Logo, considerando que a multa de mora representa uma sanção pela falta
de pagamento do tributo ou da contribuição no prazo devido (multa de natureza
indenizatória ou moratória), que a multa de ofício é multa de natureza penal
(destinada a assegurar o cumprimento da legislação tributária pela forma
intimidativa) e que a denúncia espontânea exclui a responsabilidade da
interessada pela infração, com o que o fisco fica impedido de aplicar a multa de
ofício por meio do lançamento de ofício, verifica-se que a denúncia espontânea
não tem o condão de extinguir a obrigação de pagar a multa moratória, a qual
nasce no dia seguinte à data de vencimento do pagamento da obrigação
tributária.
O art. 138 do CTN dispõe que a denúncia espontânea exclui a
responsabilidade da interessada pela infração, com o que o fisco fica impedido de
fazer o lançamento da multa de ofício (multa de natureza penal), mantendo-se,
no entanto, a obrigação de pagar a multa moratória (multa de natureza
indenizatória ou moratória), a qual, repita-se, já existia desde o dia seguinte à
data do vencimento do pagamento da obrigação tributária.
Acrescente-se que o art. 138 do CTN encontra-se inserido na Seção IV
(Responsabilidade por infrações) do Capítulo V (Responsabilidade Tributária) do
Título II (Obrigação Tributária) desse diploma legal e refere-se ao chamado
arrependimento eficaz, só dispensando a penalidade quando o pagamento do
tributo ou da contribuição desfaz a irregularidade. Por tratar-se de multa de mora,
a irregularidade é o descumprimento do prazo, e esta não se desfez com a
compensação declarada dos débitos à época já vencidos.
No ordenamento jurídico vigente, de há muito o legislador ordinário criou a
chamada multa de mora para coibir o descumprimento dos prazos legais no
pagamento de tributos e de contribuições. Se o mesmo ordenamento jurídico
admitisse a exclusão dessa multa com o pagamento espontâneo fora de prazo,
estar-se-ia frente a uma ilógica contradição. A interpretação de que o art. 138 do
CTN impede a aplicação da multa de mora retiraria toda a imperatividade da
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
16
norma que fixa prazos para pagamento de tributos e de contribuições e tornaria
inócua a previsão da multa de mora.
Cumpre lembrar que o Código Tributário Nacional é norma geral dirigida ao
legislador ordinário, que em seu artigo 97 dispõe que somente a lei pode
estabelecer a cominação de penalidades:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas.
Por conseguinte, a Lei no 7.799/1989, em seu art. 74, assim dispôs:
Art. 74. Os tributos e contribuições administrados pelo Ministério da
Fazenda, que não forem pagos até a data de vencimento, ficarão sujeitos à
multa de mora de vinte por cento e juros de mora na forma da legislação
pertinente, calculados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigido
monetariamente. (grifo nosso)
Posteriormente, o tema foi tratado pela Lei no 8.218/1991, art. 3o, Lei no
8.383/1991, art. 59, e Lei no 9.430/1996, art. 61. A multa de mora, como visto, é o
instrumento criado pela lei ordinária para inibir o descumprimento de prazo.
Assim, dispõe o vigente art. 61 da Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Portanto, seria incongruente interpretar que o art. 138 do CTN exclui a
exigência da multa de mora.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem se manifestado pela
procedência da exigência da multa moratória nos casos de DCOMP enviada após o
vencimento do débito compensado: (...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
17
Dessa forma, como a compensação não é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea, porquanto deve ser considerada apenas a quitação na
acepção primária de pagamento do débito, confirma-se o cabimento da cobrança
da multa de mora sobre o valor compensado. (...)
Ainda, quanto à aplicação da multa de mora e dos juros, questionada pela
requerente, registre-se que a incidência de acréscimos legais sobre os débitos
compensados é disciplinada pelo do art. 70 da IN/RFB no 1.717/2017, a seguir
transcrito:
Art. 70. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista no Capítulo X, e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da declaração de compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial do débito será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será
efetuada com a utilização do crédito e dos juros compensatórios, na mesma
proporção. (grifo nosso)O artigo transcrito reproduz o conteúdo de
dispositivos anteriormente vigentes: do art. 43 da IN/RFB 1.300/2012, art.
36 da IN/RFB no 900/2008, art. 28 da IN/SRF no 600/2005; art. 28 da IN/SRF
no 460/2004 e art. 28 da IN/SRF no 210/2002.
Pelo que dispõe o dispositivo transcrito, sobre os débitos compensados
com atraso, incide multa de mora, calculada entre o vencimento do prazo previsto
para o pagamento do tributo ou da contribuição até a data da transmissão da
DCOMP. Finalmente, conforme mesmo artigo, a compensação do principal será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, da multa e dos juros de
mora sobre eles incidentes.
De igual forma, o procedimento de cobrança também deve utilizado, com a
aplicação dos acréscimos legais (multa e juros de mora) sobre o valor do débito
declarado decorrente da não homologação total ou parcial da Declaração de
Compensação cujo valor do crédito não fora integralmente reconhecido, ou ainda,
insuficiente para compensação.
Em síntese, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, além daquele
já reconhecido, passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na
Decisão proferida pela Autoridade administrativa.
Conforme já relatado, o ponto que restou controvertido refere-se tão somente
apenas às parcelas de composição do crédito referentes a estimativas compensadas não-
confirmadas no respectivo PER/DCOMP.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
18
Na decisão de piso constou que a DRJ não poderia se pronunciar sobre “as
alegações da requerente sobre a não-homologação das compensações declaradas nos
mencionados PER/DCOMP de que o caso tratar-se-ia de simples erro material no preenchimento
dos PER/DCOMP ao classificar o Tipo de Crédito como “Pagamento Indevido ou a Maior” quando o
correto seria “Saldo Negativo de IRPJ”, em que pese não ser cabível pronunciamento neste
Acórdão sobre o mérito da questão pendente de julgamento no contencioso administrativo,
reitere-se aqui a Decisão proferida por meio do Acórdão 16-29.483 – 4a Turma da DRJ/SP1, de
10.02.2011, de fls. 79/82 dos autos do Processo no 10880.676406/2009-08, que julgou
manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, em caso análogo”.
Porém, referido processo já foi apreciado e a decisão proferida por este Tribunal
no sentido de dar provimento parcial tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação
do pedido de repetição de indébito, afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp,
devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do
crédito, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
A ementa do Acordão no 1401-004.396, segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. ERRO DE FATO. IRREGULARIDADE FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
A apreciação presente restringiu-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente do pleito apresentado com erro,
sendo que o erro não pode invalidar o pedido de ressarcimento.
Ademais, nos presentes autos, em que pese se as alegações recursais, não há se
falar em erro no preenchimento de declaração, mas sim em compensação de estimativas que
integraram saldo negativo em debate, o atrai a aplicação da Súmula vinculante CARF no 177,
aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Assim, a análise do mérito é favorável à Recorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
19
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Ainda, em suas razões recursais, a Recorrente alegou que o caso se enquadra na
hipótese de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, fato que afastaria a incidência da
multa de mora.
Não obstante haja e discussões relevantes sobre matéria, entendo para fins de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a
posterior homologação, não equivale a pagamento.
O Código Tributário Nacional determina:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
20
Art. 138.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Observe-se que as decisões definitivas, após o trânsito em julgado, do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015, são de observância obrigatória pelos membros do CARF (art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015).
O entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo – Tema 61 - no 962379/RS (2007/0142868-
9), assim prevê:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM ATRASO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, " O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais– DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS–GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
Por seu turno, o entendimento constante na decisão definitiva de mérito
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo –
Tema 385 - no 1149022 (2009/0134142-4), dispõe que:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
21
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Os julgados vinculantes do STJ harmonizaram o entendimento a denúncia
espontânea não resta caracterizada, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação é
declarado pela Recorrente em Per/DComp e a compensação homologada fora do prazo de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.377 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992912/2011-58
22
vencimento, uma vez que estando regularmente confessado é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte da autoridade fiscal.
Portanto, ainda que o pagamento e a compensação sejam formas de extinção
previstas no art. 156 do CTN, evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas.
Por essa razão, o legislador previu apenas a primeira à subsunção do instituto da
denúncia espontânea, pois para o segundo, há condicionantes (extinção do crédito tributário, mas
sob condição resolutória de sua ulterior homologação) que, em regra, exceto nas hipóteses
residuais de homologação tácita, dependem de ritos processuais que envolvem análise da
Administração Tributária.
Não há, destarte, como se atribuir a ambos a mesma natureza e consequências
imediatas em relação à extinção do crédito tributário, visto que a análise da compensação
pressupõe uma verificação da existência do crédito a favor do contribuinte e que ele seja passível
de compensação.
Assim sendo, o instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea,
não pode ser equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado a
destempo.
Sendo assim entendo que o crédito tributário extinto por compensação não está
abrangido pelo benefício da denúncia espontânea contido no art. 138 do CTN,
independentemente da aplicação ou não Nota Técnica Cosit no 19/2012.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais citados pela Recorrente, cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto, não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos da Súmula CARF no 177, que deverá ser aplicada pela Unidade de Origem
quando da execução do acórdão.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 208
DF CARF MF
Original